Tribunal: TJES
Processo: 5000187-26.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – REJEITADA –
MÉRITO
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende ataca o reconhecimento da regularidade da relação contratual e defende a necessidade de suspensão dos descontos em seus proventos, bem como de arbitramento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
As assinaturas do apelante que constam nos contratos de empréstimo consignado são semelhantes àquelas contidas na carteira de identidade, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

3. Mérito:
É incontroverso que o banco apelado efetivamente depositou as quantias contratadas na conta-corrente do apelante, que somente propôs a presente demanda mais de 02 (dois) anos após a celebração da última avença.

4.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-26.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR MARTINS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – REJEITADA –
MÉRITO
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende ataca o reconhecimento da regularidade da relação contratual e defende a necessidade de suspensão dos descontos em seus proventos, bem como de arbitramento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
As assinaturas do apelante que constam nos contratos de empréstimo consignado são semelhantes àquelas contidas na carteira de identidade, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

3. Mérito:
É incontroverso que o banco apelado efetivamente depositou as quantias contratadas na conta-corrente do apelante, que somente propôs a presente demanda mais de 02 (dois) anos após a celebração da última avença.

4.

Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco apelado arguiu que o recurso de apelação de Osmar Martins da Silva carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que ataca o reconhecimento da regularidade da relação contratual e defende a necessidade de suspensão dos descontos em seus proventos, bem como de arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR MARTINS DA SILVA
em face da r. sentença do evento 5864141, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os documentos apresentados pela demandada em sua contestação, comprovam que a autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade. O empréstimo a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência.
” (evento 5864141).

Por isso, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquele, haja vista que os contratos firmados entre as partes são hígidos.

O banco recorrido comprovou que no dia 23 de janeiro de 2019 foi celebrado contrato (evento 5863920) de empréstimo consignado nº 32381977-8, tendo sido disponibilizada a quantia de R$ 471,60 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos) ao requerente/apelante.

No dia 27 de janeiro de 2020, foi pactuado o contrato (evento 5863919) de empréstimo consignado nº 332251317-1, que liberou a importância de R$ 446,74 (quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ao requerente/apelante.

Impende destacar que as assinaturas que constam nos referidos instrumentos contratuais são semelhante àquela aposta na carteira de identidade do recorrente (5863904), sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica, mormente por ser incontroverso (fl. 06 do evento 5864145) que os valores contratados foram disponibilizados na conta-corrente do apelante.

Nesse contexto, o exercício regular do direito do banco apelado afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais, que somente foram buscadas pelo apelante mais de 02 (dois) anos após a celebração da última avença. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO A CONTAR DO ULTIMO DESCONTO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA INICIAL ASSINATURA DA AUTORA SEMELHANTE A APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. 2. Muito embora o apelado afirme que a contratação questionada nos autos fora firmada pela BV Financeira S/A, sequer trouxe aos autos o contrato supostamente avençado. Frise-se que em conformidade com o extrato do INSS, acostado os valores descontados no benefício da autora foram em favor do Banco Votorantim e não da BV Financeira S/A, restando assim afastado o pedido de substituição do polo passivo.
3. Restou cabalmente comprovado nos autos que a autora assinou o contrato de empréstimo que na petição inicial alega desconhecer. O contrato contém assinatura a qual assemelha-se aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, não restando dúvidas da ausência de fraude. O valor do empréstimo foi liberado a autora por meio de transferência bancaria. Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
4. Diferentemente de outros casos apresentados a esta Corte, o apelante realizou o contrato e recebeu os respectivos valores, o que demonstra que pretendeu com a inicial aproveitar-se da situação de seus pares, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se do processo para locupletar-se ilicitamente, a revelar evidente abuso do direito de ação, condenável com as penas previstas ao litigante de má-fé, tipificado no
art. 80 do CPC
. Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, razoavelmente fixado pelo juízo
a quo
em 5% do valor da causa. (TJMS; AC 0802405-65.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 09/10/2019; Pág. 106)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o recorrente milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 5863906).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.